Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-97.2020.8.11.0025
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000060-97.2020.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4110-60 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), RODRIGO VENEROSO DAUR - CPF: 048.376.216-43 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), LUCIA HELENA DE MELO - CPF: 551.554.301-78 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO – TESE DE SUPERINDIVIDAMENTO COM EMPRÉSTIMOS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS DE CONSIGNADOS SUPERIORES AO LIMTE LEGAL – TESE DE DESCONTOS DE 33% COM EXCESSO DE R$ 157,65

– PLEITO DE LIMITAÇÃO A 30% – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PREVISÃO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE – DISPOSIÇÃO DO VALOR PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR – MÍNIMO EXCESSO EM RELAÇÃO AO CONSIGNADO – VALOR GLOBAL ENTRE CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ULTRAPASSADO – LIVRE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE VALORES ANTE A AUTONOMIA DA VONTADE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação de empréstimo consignado e de cartão de crédito pelo próprio consumidor, cujo valor global não ultrapassa o limite previsto em lei para descontos (45% - sendo 30% para consignados e 15% para cartão de crédito), não há se falar em direito à revisão dos valores descontados por suposto endividamento, ante a autonomia da vontade, pois o consumidor é ciente de sua renda e despesas, não podendo se valer da própria torpeza e pleitear limitação a 30% após usufruto dos valores tomados por empréstimo, ciente das condições e o suposto valor que ultrapassa o limite é ínfimo, no valor de R$ 157,65, mas se encontra dentro da margem global.

Diante da contratação, são devidos os descontos previstos em contrato, de modo que descabe a alegação de ato ilícito praticado e o pedido de limitação de desconto, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Banco do Brasil, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual determinou a revisão dos contratos de empréstimos celebrados com os promovidos para limitar a 30% dos proventos da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, opino em
JULGAR PROCEDENTE
o pedido verbalizado pela autora, nos termos do art. 487, I do NCPC para:

a) Determinar a revisão dos contratos de empréstimos firmados com os réus de modo a reduzir e limitar o valor dos descontos deles decorrentes ao saldo remanescente da margem consignável de 30% dos proventos da autora, observando os demais empréstimos e descontos já consignados em seus proventos, e assim compreendidos na margem de consignação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios conforme art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95.

O Banco do Brasil, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito diante da contratação.

Alegou que os empréstimos contratados não se tratam de empréstimos consignados, de modo que não há se falar em limitação, pois cabe ao consumidor gerenciar sua vida financeira, não podendo depois de realizar os empréstimos e utilizar os valores pedir limitação de desconto não prevista em contrato do qual teve ciência quanto aos termos e cláusulas.

Sustentou que “as estipulações contratuais no que tangem a forma de pagamento pactuada estão em consonância com a legislação vigente e foram ajustadas dentro do espírito de livre negociação entre as partes, que deve ser respeitada e cumprida em face do princípio pacta sunt servanda”.

Alegou ausência de embasamento legal para a limitação realizada pelo magistrado, que interferiu na autonomia da vontade, violando o
pacta sunt servanda
. Alegou que o contrato firmado pela parte autora previam os descontos das parcelas nos moldes contratados, não havendo qualquer ato ilícito.

Ponderou que a própria consumidora “relata que firmou diversos contratos de empréstimo com o Banco requerido e que os descontos, somados, estariam superando 30% do valor de seu salário. Observa-se, que a Parte Apelada buscou se livrar de seu dever de pagar, haja vista o seu descontrole em efetivar a contratação de vários empréstimos consignados, acabando por superendividar-se”.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que o débito lançado em conta corrente em que é creditado o salário, quando previsto, é modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por vontade do devedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de superindividamento.

A parte promovente confessa que celebrou os empréstimos consignados com os promovidos, mas, agora, alega que tais empréstimos consomem 33% de sua renda violando o limite de margem consignável de 30%.

Alega que os descontos têm recaído sobre os valores creditados em sua conta corrente a título de salário e sustenta que os descontos, somados, ultrapassam a 30%, de modo que não têm condições de arcar com o pagamento, razão pela qual pretende a limitação dos descontos, conforme inclusive constou da sentença, cujo trecho cito:

Cuida-se de ação revisional proposta pela autora, que se dizendo servidora pública estadual, busca a revisão dos contratos de empréstimos de dinheiro, com desconto em folha de pagamento (consignado), salientando que os descontos que estão sendo feito transcendem o limite legal autorizado (30% dos vencimentos líquidos), justificando, assim, a intervenção judicial, para adequar os contratos aos ditames legais, preservando-se a capacidade de prover sua própria subsistência, ameaçada pela incidência dos descontos consignados que representam 33% de seus subsídios mensais.

O magistrado de origem determinou a revisão de todos os contratos e a limitação dos descontos a 30%, com a seguinte justificativa:

O valor bruto do holerite apresentado pela autora é de R$ 10.421,41 que após os descontos obrigatórios, resta o saldo líquido de R$ 6.912,76
,
restando, portanto, a margem do valor consignável

30% no importe de R$ 2.073,28, enquanto que para o cartão de crédito 15% corresponde ao valor de R$ 1.036,91.

Nesta análise, alcançamos que o limite de 30% para consignados é ultrapassado visto que atualmente é descontado o valor de R$ 2.230,93, devendo, por conseguinte, ser realizado o reajustamento pelos bancos requeridos conforme disposição legal.

[...]

Os entendimentos superiores compreende que, não importa se a pessoa fez vários contratos de empréstimo em bancos diferentes, a verdade é que a soma de todos essas parcelas mensais de empréstimos não podem ultrapassar os 30% do rendimento líquido, ou seja, a fixação do limite de desconto na folha de pagamento, no percentual de 30% dos rendimentos, deve ser considerada a soma de todas as parcelas dos empréstimos consignados, e não cada parcela individualmente.

Esse assunto está pacificado no Superior Tribunal de Justiça, onde seu entendimento é de que o débito de prestação de empréstimo bancário em conta corrente abastecida com vencimentos do correntista não pode superar o limite de 30% do liquido percebido por ele, em face ao princípio constitucional referente à dignidade da pessoa humana e do mínimo essencial à sobrevivência art.
1º
,
III
da
CF/88
, ferindo, outrossim, o princípio norteador de boa-fé objetiva art.
4º
,
III
e 51, IV
CDC
, princípio esse que impõe ao fornecedor uma conduta pautada na lealdade, cuidado e cooperação com o vulnerável.

Pois bem.

O Decreto nº 691, de 12 de setembro de 2016, invocado na inicial, disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispõe o artigo 24 do referido Decreto nº 691, de 12 de setembro de 2016, o seguinte:

Art. 24
As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 96 (noventa e seis) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I - as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação
poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);

II - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 1
5% (quinze por cento),
ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.

§ 1º A margem consignável prevista no inciso anterior não concorre com o limite definido no inciso I.

§ 2º As consignações realizadas pelas Consignatárias de que trata este decreto concorrerão entre si, observado o teto do percentual acima mencionado.

Consoante exigência legal, se verifica que para empréstimo consignado deve-se respeitar o limite de 30% e para consignados relativos a cartão de crédito deve-se respeitar o limite de 15%, não podendo, então, os descontos superarem 45%.

No caso específico dos autos, a parte promovente alega que referidos percentuais, considerando seus vencimentos líquidos correspondem a R$ 2.073,28 (30%) para empréstimo consignado e de R$ 1.036,91 (15%) para consignado de cartão de crédito. Insurge-se então a parte promovente alegando que os descontos de empréstimos consignados têm ocorrido no valor de R$ 2.230,93, perfazendo 33% de seus vencimentos líquidos, superando os 30% previstos em lei.

A soma dos empréstimos consignados com cartão de crédito, segundo a parte promovente, perfaz a quantia de R$ 3.110,19 (R$ 2.073,28 + R$ 1.036,91), os quais são descontados em folha de pagamento. No entanto, não se insurge quanto aos empréstimos consignados de cartão de crédito, mas tão somente quanto aos descontos de empréstimos consignados que perfazem 33%, equivalente a R$ 2.230,93, ultrapassando o limite de 30%, equivalente a R$ 2.073,28.

Cito trecho da inicial para ilustrar as teses iniciais e o recorte necessário ao julgamento do recurso:

Desse modo, após os descontos obrigatórios a margem para crédito consignado
(30%)
da Autora corresponde ao montante de R$ 2.073,28 (Dois mil setenta e três reais e vinte e oito centavos) enquanto que para o cartão de crédito
(15%)
corresponde ao valor de R$ 1.036,91 (Um mil trinta e seis reais e noventa e um centavos).

Ao analisar o holerite da Autora percebemos que o limite de 30% para consignados é ultrapassado visto que atualmente é descontado o valor de R$ 2.230,93 (Dois mil duzentos e trinta reais e noventa e três centavos) devendo ser realizado o reajustamento pelos bancos requeridos conforme disposição legal.

Desse modo, atualmente a soma dos empréstimos consignados da Autora representa percentual de aproximadamente 33% dos vencimentos, acarretando, por conseguinte, uma dívida ilegal devendo ser reajustado a margem para obedecer o ordenamento jurídico.

Entretanto, a parte promovente juntou holerite que comprova descontos de empréstimos consignados pelos promovidos nos seguintes valores:

BANCO

VALOR DESCONTADO

BANCO PAN S/A

R$ 107,90

BANCO PAN S/A

R$ 44,03

BANCO PAN S/A

R$ 42,34

BANCO OLE BONSUCESSO

R$ 509,00

BANCO OLE BONSUCESSO

R$ 52,00

BANCO OLE BONSUCESSO

R$ 79,26

BANCO OLE BONSUCESSO

R$ 69,19

BANCO DO BRASIL

R$ 1.057,39

BANCO DO BRASIL

R$ 99,59

BANCO DO BRASIL

R$ 709,61

BANCO DO BRASIL

R$ 14,21

BANCO DO BRASIL

R$ 63,31

TOTAL

R$ 2.847,83

Considerando que a soma dos empréstimos consignados e cartão de crédito pode atingir, juntos, a 45% dos vencimentos líquidos, tem-se que os descontos podem alcançar a cifra de R$ 3.110,74,
não há se falar em violação da margem de forma geral,
visto que os descontos contestados nessa ação perfazem, conforme tabela acima, R$ 2.847,83.

Ocorre que a parte promovente alega e se insurge quanto aos descontos consignados e não se insurge quanto ao cartão de crédito. Alega que os consignados perfazem 33% e não se limita a 30%. Portanto, alega que os descontos têm sido feitos no valor de 33%, equivalente a R$ 2.230,93, ultrapassando o limite de 30%, equivalente a R$ 2.073,28. Com isso, reclama a parte promovente da suposta cobrança de
R$ 157,65 quando a margem global para descontos consignados e de cartão não ultrapassa o valor previsto em lei.

No entanto, a lei é especifica sobre os valores em separado, cabendo aqui avaliar então se há prova específica de quais valores acima previstos na tabela se referem a empréstimo consignado e quais se referem a cartão de crédito, ônus que incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

E, no caso, tal prova inexiste, uma vez que a parte promovente juntou apenas os contratos consignados celebrados com o Banco do Brasil, os quais são expressos em prever ainda, a possibilidade de débito direito em conta bancária, conforme advertência que cito:

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL, EM CARATER IRREVOGAVEL E IRRETRATAVEL, A DEBITAR EM MINHA CONTA CORRENTE OU POUPANCA AQUI INDICADA, OU EM QUALQUER CONTA QUE EU MANTENHA OU VENHA A MANTER EM QUALQUER DE SUAS AGENCIAS, INCLUINDO CONTA POUPANCA E CONTA SALARIO, AS PRESTACOES DA PRESENTE OPERACAO DE EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO, CONFORME PREVISAO CONSTANTE NAS CLAUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO ROTATIVO - CDC AUTOMATICO.

NO CASO DE OPERACOES COM PRESTACOES MEDIANTE CONSIGNACAO EM FOLHA, O DEBITO SERA REALIZADO CASO O EMPREGADOR NAO EFETUE A CONSIGNACAO. OS TERMOS DESTA AUTORIZACAO TEM VALIDADE ATE A LIQUIDACAO TOTAL DA OPERACAO.

Não juntou os contratos celebrados com as demais instituições e nem quantificou especificamente quais valores são especialmente relativos a empréstimo consignado e quais são relativos a cartão de crédito.

Na inversão do ônus da prova o Banco Pan juntou a comprovação da celebração de dois contratos consignados com parcelas de R$ 44,03 e R$ 42,34 e um de cartão de crédito com parcela de R$ 107,90. O Banco Olé juntou cópia dos quatro contratos nos quais se observa que três são consignados com parcelas de R$ 52,00, R$ 63,19 e R$ 79,26 sendo um relativo a cartão de crédito consignado no valor de R$ 509,00.

Com efeito, ao contrário do fundamento da sentença não se trata de retenção de salário, uma vez que houve livre manifestação de vontade para que os descontos se operassem na quantia contratada.

De fato, não há qualquer alegação de vício do consentimento, pois a contratação é fato confessado pelas partes, a par de existir contrato juntado, que comprova os termos da contratação.

Destaco que os empréstimos contratados com a parte Recorrente ainda possuem previsão para desconto em conta corrente. Assim, forçoso reconhecer que o consumidor, em se tratando de empréstimo com previsão expressa de débito em conta, possui maior grau de disponibilidade sobre sua renda, não podendo invocar a própria torpeza quando estava ciente dos termos da contração e reclama de desconto supostamente excessivo de
R$ 157,65 quando a margem global para descontos consignados e de cartão não ultrapassa o valor previsto em lei.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Diante da contratação, são devidos os descontos previstos em contrato, de modo que descabe a alegação de ato ilícito praticado e o pedido de limitação de desconto, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021